Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – EXCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE RESIDAM FORA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF – AFRONTA À ISONOMIA. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O servidor público não pode ter diferenciado o recebimento de gratificação prevista em Lei em razão do local de residência, se em cidade situada ou não no Distrito Federal, diversa da Região administrativa daquela em que se encontra lotado.
2. Na hipótese dos autos, a parte recorrida é servidora pública, lotada na Secretaria de Saúde do DF e residente em Goiânia/GO. A Lei distrital no 318/92[1] autoriza o pagamento de Gratificação de Movimentação – GMOV a servidores lotados em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem. Com efeito, ao que conclui a partir de interpretação teleológica do § 3o e incisos da referida norma, resta evidenciado o direito ao pagamento da gratificação a servidores que residam fora da Região Administrativa em que laboram.
3. O inciso II, do mesmo artigo 3o prevê a gratificação de 15% a título de GMOV, “... para os servidores em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residam nessas localidades”, sem exigir que o servidor more ou não no Distrito Federal. Assim, e adotando-se interpretação sistemática desse normativo, não seria razoável exigir-se do servidor enquadrado no inciso I do mesmo artigo resida no Distrito Federal, quando não se faz essa exigência para o servidor enquadrado no inciso II.
4. Interpretação sistemática dos incisos I e II, parte final, do art. 3o, da Lei no 318/92, leva à conclusão de que não quis o legislador ordinário excluir do benefício por ela instituído servidores públicos que residam fora do Distrito Federal. Interpretação diversa conduziria o interprete a odiosa discriminação em razão do lugar de residência, se dentro ou fora do Distrito Federal.
5. A par de tal quadro, não merece reforma a r. sentença que reconhecendo o direito da parte autora em receber a GMOV, nos períodos indicados.
6. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
[1] Cria as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação para os servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e dá outras providências. “(...) Art. 2o. (...) § 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% (dez por cento) para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem; (...)”.